Tribunal: STF
Processo: HC 228789
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-03
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE. NEGADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE COMPROVADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 31.5.2023, por Alícia Viana de Souza e outro, advogados, em benefício de João Victor Marques Vianna, contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.5.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 826.337. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus 
n. 1.0000.23.119247-7/000 pelo Desembargador José Luiz de Moura Faleiros, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 



    O caso



    2. Nos documentos que instruem o presente habeas corpus consta ter sido o paciente condenado, em 23.5.2023, pelos delitos de tráfico de drogas e violação de domicílio, tipificados no caput do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 c/c o § 1º do art. 150 do Código Penal, na forma do caput do art. 69 do Código Penal, respectivamente, às penas de quatro anos e dois meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e seis meses de detenção, em regime inicial aberto, e quatrocentos e dezesseis dias-multa (fls. 24-27, e-doc. 8).



    3. Em 25.5.2023, o Desembargador José Luiz de Moura Faleiros, do Tribunal de Justiça mineiro, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 1.0000.23.119247-7/000 e requisitou informações ao juízo de primeira instância, para posterior análise de mérito. Constou dessa decisão:



    “Primeiramente, esclareço que a concessão da liminar em habeas corpus é medida excepcional e pressupõe a verificação, de imediato, da ausência dos requisitos cumulativos que sustentam as prisões provisórias: fumus commissi delicti (justa causa – indícios de autoria e prova da materialidade – para a segregação cautelar) e periculum libertatis (garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal). 



    Após detida análise dos fundamentos da impetração, não vislumbro, de plano, a ocorrência de constrangimento ilegal ou a coexistência dos supracitados requisitos, de maneira a justificar o acolhimento do pleito liminar. 



    Em contrapartida, entendo que são imprescindíveis os esclarecimentos oficiais, não sendo prudente acolher o pleito defensivo sem antes ouvir a digna autoridade apontada como coatora. 



    De mais a mais, os temas propostos confundem-se com o próprio mérito do writ, e sua análise compete à colenda Turma Julgadora, e não ao Relator isoladamente. 



    Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada” (e-doc. 9). 



    4. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 826.337/MG no Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Ribeiro Dantas, indeferido, liminarmente, em 29.5.2022. Constou na decisão impugnada:



    “Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691/STF).



    (...) No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada, de modo a justificar o processamento da presente ordem, na medida em que se encontra assim motivada:



    (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus” (e-doc. 10).



    Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus.



    5. Os impetrantes alegam constrangimento ilegal sob o argumento de ter sido negado na sentença condenatória, sem fundamentos idôneos, o direito do paciente de recorrer em liberdade, mesmo tendo sido fixado regime inicial semiaberto pela prática do delito de tráfico de drogas.



    Sustentam que “as Turmas da Suprema Corte têm decidido que a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação do regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Ressaltam ser o paciente primário e ter bons antecedentes. 



    Para corroborar os argumentos apresentados, mencionam julgados deste Supremo Tribunal. 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a-) com fulcro no artigo 926 do CPC c/c artigo 3º do CPP, demonstrada a flagrante ilegalidade, a concessão da medida liminar para conceder ao Paciente JOÃO VICTOR MARQUES VIANNA o DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, em razão da incompatibilidade da fixação do regime intermediário com a manutenção do decreto cautelar, bem como pelos demais argumentos acima lançados acerca da inexistência de fundamentação idônea, devendo-se ser expedido em seu favor ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, bem como os ofícios necessários; 



    b-) NO MÉRITO, após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar, por ser de direito; 



    Por fim, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da demonstração da flagrante ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º)” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido, liminarmente, o Habeas Corpus n. 826.337, com fundamento na Súmula 
n. 691 deste Supremo Tribunal. O objeto do Habeas Corpus n. 826.337 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.23.119247-7/000 pelo Desembargador José Luiz de Moura Faleiros, do Tribunal estadual. Tem-se no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça mineiro que o mérito da causa ainda não foi apreciado.



    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ALEGADA CONDIÇÃO DE ‘MULA’. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. PERDA DO OBJETO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA OU PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 208.882-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.2.2022). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Direito Processual Penal. Crimes do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e do art. 14 da Lei nº 10.826/03. Impetração dirigida contra decisão monocrática mediante a qual se indeferiu liminarmente habeas corpus requerido ao Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Prisão preventiva. Decisão fundamentada. Gravidade concreta da infração e risco de reiteração delitiva. Precedentes. Regimental não provido” (HC n. 211.474-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 29.6.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO COATOR. DECISÃO DE JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. INCOMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Suprema Corte ‘é incognoscível o writ impetrado em face de ato de Juiz de primeiro grau. [...] A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum. Precedentes: RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018; e HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019. [...] (HC 185625 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 06.07.2020). 



    2. Ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, ‘d’, CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a situação prisional do paciente ou o eventual descumprimento de decisão proferida por outro órgão judicante (Superior Tribunal de Justiça). 



    3. Agravo regimental não provido” (HC n. 196.908-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.10.2021). 



    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    9. A análise do processo demonstra haver, na espécie, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.



    10. Ao proferir a sentença condenatória e manter a prisão cautelar do paciente, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Uruguaiana/RS concluiu:



    “Procedendo à operação acima mencionada, torno definitivas as penas em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, 06 (seis) meses de detenção e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato cada um.



    (...) A pena deverá ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, em razão da quantidade aplicada (artigo 33, § 2º, ‘b’ e 
§ 3º, do CP).



    (...) O período de prisão provisória cumprido pelo réu não teve o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena.



    (...) Não tendo havido alteração das condições que determinaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva, nego aos réus o direito de recorrer em liberdade” (fls. 27-28, e-doc. 8).



    11. Embora tenha sido imposto o regime inicial semiaberto ao paciente, pela prática do delito de tráfico de entorpecente, a ele foi negado o direito de recorrer em liberdade, mantida a prisão cautelar. Essa decisão foi mantida nas instâncias antecedentes.



    Precedentes deste Supremo Tribunal evidenciam flagrante ilegalidade a ser reparada com a concessão da ordem de ofício.



     O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido da incompatibilidade da manutenção da custódia cautelar quando, na decisão condenatória, fixado o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. TEMA NÃO APRECIADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO NA APELAÇÃO CRIMINAL: INCOMPATIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. PRECEDENTES. NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 224.934-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. ILEGALIDADE MANIFESTA. SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE: NA ESPÉCIE, NÃO VERIFICADA. 



    1. A fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena é incompatível com a manutenção da prisão preventiva. 



    2. A tentativa de compatibilizar a prisão cautelar ao regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    3. Não verificada, na espécie, situação de excepcionalidade que autorize a manutenção da prisão preventiva. 



    4. Agravo regimental provido, a fim de conceder a ordem de habeas corpus” (HC n. 225.612-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2023).



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto 
fático-probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 



    5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 



    6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 



    7. Ordem concedida de ofício” (HC n. 141.292, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.5.2017, grifos nossos).



    “Habeas corpus. 2. Posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 
3. Delito punido com detenção. Previsão legal de cumprimento em regime semiaberto ou aberto (CP, art. 33). 4. Violação ao princípio da proporcionalidade: a custódia cautelar se apresenta como medida mais gravosa do que a própria sanção a ser aplicada no caso de eventual condenação. Precedentes. 5. Constrição cautelar excessivamente gravosa. Decreto prisional com fundamentação precária. 6. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 
7. Habeas Corpus não conhecido, entretanto, ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando ao Juízo de origem a análise da necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP” 
(HC n. 126.704, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2016).



    A despeito dessa orientação jurisprudencial, consta no presente caso situação excepcional, evidenciada pela divergência entre o regime inicial fixado para cumprimento de pena, o semiaberto, e a manutenção da prisão no estabelecimento no qual o sentenciado estava recluso, o fechado, o que acarretaria situação mais gravosa que o permitido pela legislação vigente, como interpretada jurisprudencialmente por este Supremo Tribunal.



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Contagem/MG providencie a imediata transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória (Processo n. 0042661-45.2022.8.13.0079), sem prejuízo de exame da possibilidade de substituição por medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal que concluir suficientes, se não houver vaga nesse estabelecimento prisional.



    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Contagem/MG, ao Relator do Habeas Corpus 
n. 1.0000.23.119247-7/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Desembargador José Luiz de Moura Faleiros, e ao Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, para ciência desta decisão.



    Esta decisão não prejudica o Habeas Corpus n. 1.0000.23.119247-7/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, devendo sua tramitação prosseguir para o julgamento de mérito.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora